Tribunal: TJDFT
Processo: 0769147-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA EM QUE REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a parte autora o valor de R$ 3.567,00 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais), da licença prêmio convertida em pecúnia. Em suas razões recursais, sustenta que os créditos pleiteados estão prescritos, pois fulminados pelo prazo quinquenal que tem como termo inicial a data da aposentadoria (15/05/2017), conforme tema repetitivo 516 do STJ. Ainda, afirma que nesse período não ocorreu nenhuma causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61811246). Isento de Custas. Contrarrazões apresentadas (ID 61811250).
3. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Nesse sentido, cita-se entendimento do STJ: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
4. Ressalta-se que o caso não se trata do direito à conversão do período de licença prêmio em pecúnia, mas o pagamento de verbas que não foram incluídas na base de cálculo da referida pecúnia, o que se difere da questão tratada no julgamento do Tema 516 do STJ. Assim, a questão dos autos se guia pelo princípio da actio nata.
5. As verbas reclamadas nos autos foram pagas pela Administração entre o período de janeiro/2020 a março/2022 (ID 61811228 - Pág. 10/12). Dessa forma, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e respectiva correção monetária, porquanto o pagamento teve início em janeiro de 2020 e a e a propositura da presente ação ocorreu em 29/11/2023, razão pela qual não houve o decurso do lapso quinquenal.
6. No caso, a parte autora tomou conhecimento da ausência de inclusão do auxílio-alimentação, abono de permanecia e do auxílio-saúde somente por ocasião do pagamento em valor menor do que o devido. Da mesma forma a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso que se deu também com o pagamento. Portanto, prescrição não configurada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.